Tribunal: TJMT
Processo: 1009312-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009312-39.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Servidão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (EMBARGANTE), LEILA CABRAL DA SILVA - CPF: 411.192.741-68 (EMBARGANTE), COLONIZADORA LEAO CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 77.865.400/0001-94 (EMBARGADO), INDÚSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA (EMBARGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 109.267.391-15 (ADVOGADO), LUCIVALDO ALVES MENEZES - CPF: 203.732.791-91 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), VALDIR HENNIG - CPF: 522.766.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONFESSÓRIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – ESTRADA VICINAL – OBSTRUÇÃO VERIFICADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL OUVIDA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC/15.

Esta não é a via adequada para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Quando opostos com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009312-39.2019.8.11.0000

EMBARGANTES: JOÃO PEDRO DA SILVA e LEILA CABRAL DA SILVA

EMBARGADOS: COLONIZADORA LEAO CRUZ LTDA – ME e INDÚSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO PEDRO DA SILVA
e
LEILA CABRAL DA SILVA
, visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Os embargantes sustentam que o
decisum
é omisso por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no recurso, capazes de, em tese, invalidar a conclusão obtida de que a servidão é aparente e há risco com a não concessão da tutela de urgência.

Com estes argumentos, pugnam pel
o acolhimento dos embargos de declaração, suprindo a omissão apontada no que concerne ao enfrentamento dos argumentos e documentos juntados quanto à inexistência de propriedade dos agravados na referida área, e, consequentemente, o direito à passagem (Id 42926454).

Contrarrazões ofertadas no Id. 43685970, pela rejeição dos embargos e consequente aplicação de multa prevista no
artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar vício constante no v. acórdão desta Câmara (Id 41602498), que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONFESSÓRIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – ESTRADA VICINAL – TRANCAMENTO DE PORTEIRA COM USO DE CADEADO – OBSTRUÇÃO VERIFICADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL OUVIDA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA DE OBSTÁCULOS À PASSAGEM E AO ACESSO DOS AUTORES A IMÓVEL QUE POSSUEM TÍTULO – REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC/15 – PRESENÇA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1.378 do Código Civil, a servidão, segundo seu próprio etmo, independentemente da existência de registro no CRI, impõe ao proprietário do terreno serviente o ônus de servir àqueles titulares do direito de passagem, que, ao contrário do direito de passagem forçada do art. 1.285 do mesmo
Códex
, não exige o encravamento do imóvel. Assim, restando amplamente comprovado que a passagem objeto da lide é contínua e permanente e lá existe há mais de uma década, a sua obstrução unilateral por um dos proprietários dos imóveis, com a colocação de cadeados em porteiras, mostra-se escorreita a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a retirada, pelos réus, de obstáculos à passagem e ao acesso dos autores ao imóvel que possui a título.”

Em que pese os argumentos expendidos pelos embargantes, evidencia-se pelos argumentos trazidos nos presentes aclaratórios a nítida pretensão de rediscussão da matéria que lhes foi desfavorável, porque veicula descontentamento sobre questão que foi sobejamente analisada e julgada pelo Colegiado, de acordo com as provas constantes nos autos.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, infere-se ter havido uma
detida análise dos documentos que instruíram o recurso, quais sejam, a matrícula do imóvel rural pertencente aos agravantes, o Laudo Técnico elaborado pela defesa dos mesmos nos autos de origem, além de elementos que atestam a existência de autorização do uso da estrada vicinal, objeto do litígio, não somente aos ora embargados como também a outros indivíduos, e ainda o Auto de Constatação realizado pela Oficiala de Justiça Pamella Daiane Meinerz Zimmer.

Ademais, não há falar em omissão quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao magistrado debater os argumentos levantados pelas partes, bem como
ater-se aos fundamentos por elas indicados,
se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Desse modo,
não há falar qualquer vício a ser sanado, mas mero inconformismo da parte embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INICIAL INDEFERIDA PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, NOS TERMOS DOS INCISOS I E IV DO ARTIGO 485 DO CPC – POSSE DISPUTADA COM BASE NO DOMÍNIO – EXCEÇÃO – CABIMENTO – SÚMULA 487 DO STF – SENTENÇA CASSADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(ED 0000240-29.2018.8.11.0049, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (sem destaques no original).

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por ora,
deixo
de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, por não vislumbrar seu intuito protelatório, todavia,
advirto
à parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará em sua imediata aplicabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020